Tribunal: TJDFT
Processo: 0009044-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009044-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em decorrência da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE, os quais restaram rejeitados, o Desembargador Roberval Casemiro Belinati revogou a suspensão do processo e determinou o prosseguimento do feito (id 14052109). Em seguida, os autos foram encaminhados a este Relator (id 16267083). Dessa feita, diante da retomada da marcha processual, com o escopo de melhor clarear a situação processual de todos os substituídos processuais, ouça-se as partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem, sobretudo em relação a eventuais pedidos ainda pendentes de apreciação, bem como se permanece hígido algum recurso interposto, indicando, oportunamente, os id’s das petições e dos atos processuais referidos. Brasília, 28 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador